Tribunal: TJES
Processo: 5001205-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2020-11-30

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001205-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA LTDA. - MEDLOG

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL - PODER DE POLÍCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POSSIBILIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As taxas cobradas pelos entes políticos
“têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”
(CTN, art. 77).

2. Em relação à taxa do exercício de 2014, a base de cálculo cobrada foi a prevista no art. 221-H, da Lei nº 5.51/2014 e na tabela II-C da mesma Lei, sendo os cálculos feitos com base nos últimos quatro meses de 2014, o que afronta o princípio da anterioridade anual da lei tributária (CF, art. 150, III, “b”).

3. No que se refere à taxa de funcionamento em horário especial referente aos exercícios de 2015 e 2016, as notificações de cobrança e de fotografias demonstram a efetiva atividade de fiscalização presencial, o que evidencia o poder de polícia.

4. Não há que se falar em isenção da cobrança com base no artigo 49, inciso VI, do Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município de Vila Velha (Lei Municipal nº 5.406/2013), eis que a agravante realizava outras atividades além do transporte de cargas, inclusive em horários especiais, às vezes de forma ininterrupta e aos finais de semana, situação que ensejava a cobrança da extinta taxa.

5. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado os embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal ao recurso de agravo de instrumento.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001205-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001205-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA LTDA. - MEDLOG

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MSC Mediterranean Logística LTDA. - MEDLOG contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da ação ordinária autuada sob nº 0001153-66.2020.8.08.0035 ajuizada contra o Município de Vila Velha, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.

Sustenta a agravante que: (1) a Taxa de Verificação de Normas de Postura por Funcionamento em Horário Especial é inconstitucional pela ausência de comprovação do efetivo exercício do poder de polícia; (2) em relação ao ano de 2014, a taxa em questão é inconstitucional pela violação ao princípio da anterioridade; (3) se a atividade praticada no horário especial é um meio necessário à atividade de transporte de cargas, é evidente que a isenção aplicada ao transporte é estendida aos serviços a ele vinculados; e (4) caso não seja concedida antecipação de tutela recursal, o dano será irreversível, pois, ao deixar de recolher o valor exigido por meio do lançamento ora combatido, estará sujeita à impossibilidade de renovar suas Certidões de Regularidade Fiscal perante o Município de Vila Velha, bem como à inscrição em cadastros de inadimplentes como CADIN, SERASA, dentre outros, o que prejudica a negociação ou renegociação de financiamentos.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento ao recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido apenas para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do exercício de 2014 cobrados na ação originária, conforme decisão contida no Id. 555088.

No Id. 605988, a agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, aduzindo que: (1) há contradição da r. decisão embargada ao estabelecer a necessidade do efetivo exercício do poder de polícia e, ao mesmo tempo, admitir a cobrança da taxa para os anos de 2014, 2015 e 2016 com base apenas em 3 (três) fotografias – todas obtidas apenas nos dias 06, 07 e 16 de novembro de 2016 –, que foram as únicas comprovações formalizadas pela embargada; (2) a jurisprudência indicada pela própria decisão aponta a necessidade do efetivo exercício do poder de polícia, não podendo se admitir que se conclua que a mera presunção do exercício daquele poder justifica a cobrança da taxa em questão; e (3) há obscuridade em relação aos acórdãos transcritos ao afirmar que se tratavam de “situações análogas”.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 669045), o agravado aduz que: (1) foi justamente a atuação diligente dos Fiscais do Município de Vila Velha que deu ensejo aos lançamentos tributários contra os quais se insurge a agravante; (2) o ônus da prova quanto ao efetivo exercício do Poder de Polícia pelo Município de Vila Velha cabe ao sujeito passivo, que não apresentou substrato fático para fundamentar suas alegações; (3) a Taxa de Verificação de Normas de Posturas – Horário Especial – TVNP-HE está prevista nos artigos 218 e ss. do Código Tributário Municipal, de acordo com a redação dada pela Lei de nº 5.483/2013; (4) assim, a taxa cobrada no exercício de 2014 em razão do seu funcionamento em horário especial já estava prevista no âmbito do Município de Vila Velha desde o exercício anterior, não havendo que se falar em violação ao Princípio da Anterioridade Tributária; e (5) a agravante não está isenta do pagamento da aludida taxa, eis que a atividade relacionada a transporte aparece em seu cadastro nacional de pessoas jurídicas apenas como secundária. Requer o desprovimento do recurso.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, o embargado alega que: (1) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a cobrança de taxa em questão em razão do exercício do poder de polícia relacionado à ordenação do solo urbano, por se tratar de competência municipal; (2) a existência de órgão administrativo é um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia; (3) é vedada a cobrança nos casos de poder de polícia potencial; (4) no Município de Vila Velha existe legislação que trata do exercício da fiscalização de polícia (Código de Posturas), existe regulamentação legal da taxa correspondente ao poder de polícia exercido (Código Tributário Municipal) e existe órgão municipal competente com servidores públicos designados que realizam efetivamente a fiscalização do funcionamento de atividades econômicas (Coordenação de Posturas Municipal – COPOM). Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se ambos os recursos em pauta para julgamento.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de outubro de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001205-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA LTDA. - MEDLOG

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A agravante ajuizou a ação originária a fim de suspender a exigibilidade e cancelamento da cobrança de Taxa de Verificação de Normas e Posturas por Funcionamento em horário especial em relação aos anos de 2014, 2015 e 2016, cuja dívida, atualizada, alcança R$ 334.579,75 (trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

A taxa objeto dos autos estava prevista nos artigos 218, II, 219, I, e 228, todos da Lei nº 3.375/2007 (Código Tributário Municipal), nestes termos:

“Art. 218. Considera-se poder de polícia a atividade da administração municipal que, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, às disciplinas de projetos, edificações e obras, de produção e mercado, do exercício da atividade não residencial dependente de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e ao direito individual ou coletivo, no território do Município. (Redação dada pela Lei nº 5.483/2013)

[...]

II -
funcionamento em horário especial
;” - Destaquei

“Art. 219. Do exercício regular do poder de polícia decorrem as taxas: (Redação dada pela Lei nº 5.483/2013)

I - De licenciamento de localização, instalação e condições para funcionamento: aplicáveis a estabelecimentos e unidades auxiliares, referidas no art. 128, § 1º, desta Lei, inclusive o
funcionamento em horário especial
, mediante as espécies 'Alvará de Licença' e sua renovação quinquenal; 'Alvará de autorização' e 'Alvará de permissão', conforme o caso específico, nos temos da lei complementar municipal nº 010/2006; (Incluído pela Lei nº 5.483/2013)” - Destaquei

“Art. 228 Poderá ser concedida licença para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços fora do horário normal de abertura e fechamento, mediante pagamento da taxa de licença especial. (Revogado pela Lei nº 5.483/2013)”

Entretanto, o art. 228 foi revogado pela Lei nº 5.483/2013 e os artigos 218, II e 219, I foram alterados pela Lei nº 5.961/2017, e têm atualmente a seguinte redação:

“Art. 218. Considera-se poder de polícia a atividade da administração municipal que, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, às disciplinas de projetos, edificações e obras, de produção e mercado, do exercício da atividade não residencial dependente de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e ao direito individual ou coletivo, no território do Município, sendo a manutenção da estrutura fiscalizatória fato gerador para a cobrança das seguintes taxas, a serem lançadas pelo órgão fiscalizador competente: (Redação dada pela Lei nº 5961/2017)

[...]

II - fiscalização anual de localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços e de escritórios virtuais e seus usuários; (Redação dada pela Lei nº 5961/2017)”

“Art. 219. Do exercício regular do poder de polícia decorrem as taxas: (Redação dada pela Lei 5511/2014)

I - de licenciamento de localização, instalação e condições para funcionamento: aplicáveis a estabelecimentos e unidades auxiliares, referidas no art. 128, § 1º, desta Lei, mediante as espécies 'Alvará de Licença'; 'Alvará de Autorização' e 'Alvará de Permissão', conforme o caso específico, nos temos da Lei Complementar municipal nº 010/2006; (Redação dada pela Lei nº 5961/2017)”

Indene de dúvidas, pois, que, desde 2017 não há mais no Código Tributário Municipal de Vila Velha a previsão de cobrança da aludida taxa.

Em relação à taxa do exercício de 2014, a base de cálculo cobrada foi a prevista no art. 221-H, da Lei nº 5.51/2014
[1]
e na tabela II-C da mesma Lei, sendo os cálculos feitos com base nos últimos quatro meses de 2014, o que afronta o princípio da anterioridade anual da lei tributária (CF, art. 150, III, “b”).

Noutra parte, é válida a cobrança da taxa de funcionamento em horário especial referente aos exercícios de 2015 e 2016.

As taxas cobradas pelos entes políticos
“têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”
(CTN, art. 77).

O poder de polícia é conceituado pelo artigo 78 do CTN nos seguintes termos:

“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.”

O exercício do poder de polícia, propriamente, para dar suporte à instituição e cobrança de taxa, deve ser concreto e se referir à efetiva verificação quanto ao cumprimento das normas municipais pelo contribuinte.

Não ocorrendo o fato gerador da taxa impugnada por não corresponder a uma efetiva realização do poder de polícia a que se destina custear, é inexigível a cobrança de taxa para o funcionamento em horário especial.

Na hipótese, observa-se a existência de notificações de cobrança (Id. 516043) e de fotografias (Id 516111) que demonstram a efetiva atividade de fiscalização presencial, o que evidencia o poder de polícia.

O fato de as fotografias terem sido supostamente realizadas em apenas três dias não elide a presunção da atividade fiscalizatória da Administração Pública Municipal.

Além disso, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente”
(STF - RE 588322, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010).

No caso, da simples análise das Notificações de Lançamento tributário, juntados pela própria agravante (Id. 516043 e Id. 516044), é possível constatar a efetiva existência de órgão administrativo competente para a fiscalização da instalação e do funcionamento de sociedades empresárias no Município de Vila Velha, qual seja, a Coordenação de Posturas Municipal.

Em situações análogas já entenderam os Tribunais pátrios, inclusive deste E. TJES:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RELAÇÃO DO CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL E DO VALOR COBRADO NA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIO AFERÍVEIS DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tem pronunciado a constitucionalidade de taxa de fiscalização, localização e funcionamento instituída por Município no efetivo exercício do poder de polícia. Precedentes. II.
In casu
, em sendo incontroverso que a Taxa de Verificação das Normas de Postura - Funcionamento em Horário Especial objeto da lide tem como fato gerador o exercício do poder de polícia pela Administração Pública Municipal, consoante previsto, inclusive, nos artigos 219-B e 219-C, inciso I, da Lei do Município de Vila Velha nº 3.375/97 (Código Tributário Municipal), não se identifica, em sede de cognição sumária, eventual incompetência do Município Recorrido para instituí-la.
III. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal também tem orientado que o valor exigido a título de taxa deve guardar correspondência com o custo da atividade estatal que amparou a exação, sob pena de inconstitucionalidade. IV. Na hipótese dos autos, o Município Recorrido logrou êxito em esclarecer, ao menos em juízo perfunctório, que a sobredita taxa sofreu elevação em relação à Recorrente porque até o exercício de 2013 a base de cálculo do tributo era diferente da atual, e com o advento da nova norma, o cálculo da TVNP/HE passou a considerar a área total utilizada pela empresa para o exercício de suas atividades econômicas, sendo apresentados às fls. 232-verso/234 os cálculos da exação de cada exercício. De todo modo, imperioso registrar que a hipótese em apreço, por conta da prematuridade da fase procedimental do feito de origem, não denota a existência de seguros e precisos elementos aptos a autorizar o reconhecimento da desproporcionalidade da taxa em comento, revelando-se imprescindível a profícua dilação probatória para oportuno exame da matéria. V. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179005901, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018) - Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - CLUBE SEM FINS LUCRATIVOS - TAXA DE FUNCIONAMENTO E TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL - PODER DE POLÍCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POSSIBILIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
A taxa pode ter como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, que manifesta-se das mais diversas maneiras, com o fim de preservar a segurança, higiene, ordem, costumes, tranquilidade pública, dentre outros. E, prevendo a Lei Municipal que o poder de polícia será exercido em relação a quaisquer atividades ou atos, lucrativos ou não, infere-se que a parte autora sujeita-se ao pagamento das taxas de funcionamento e taxa de funcionamento em horário especial.
Logo, impõe-se a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido inicial.”

(TJ-MG - AC: 10702120234977003 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 10/03/2015, Data de Publicação: 24/03/2015) - Destaquei

Importante ressaltar que o precedente mencionado pela agravante, de minha relatoria (TJ-ES - AI: 00070548320188080035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018), tratou de caso diverso, no qual, além de o Município de Vila Velha não ter comprovado o efetivo poder de polícia para cobrança da taxa para funcionamento em horário especial, sequer havendo comprovação de fiscalização, não possuía competência para fiscalização de cumprimento do horário no porto marítimo.

Noutra parte, não há que se falar em isenção da cobrança com base no artigo 49, inciso VI, do Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município de Vila Velha (Lei Municipal nº 5.406/2013) que dispõe que os serviços de transportes de cargas, de navegação e congêneres não estão sujeitos a horário de funcionamento.

Observa-se que a agravante realizava outras atividades além do transporte de cargas, inclusive em horários especiais, vezes de forma ininterrupta, e aos finais de semana, situação que enseja a cobrança da extinta taxa.

Aliás, observa-se de seu cadastro nacional de pessoas jurídicas a realização de outras atividades, como de armazém, de operador portuário, de depósito de mercadorias para terceiros, de manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, atividades estas que não são inexoráveis à atividade de transporte de cargas.

Sabe-se, por outro lado, que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e de constitucionalidade, não havendo, por ora, elementos suficientes para reconhecer a inexigibilidade da cobrança da aludida taxa em relação aos exercícios de 2015 e 2016.

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a decisão agravada e determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do exercício de 2014 cobrados na ação originária.

Julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

[1]

“Art. 221-H A Taxa de Verificação de Normas de Postura, - TVNP será calculada: (Redação dada pela Lei nº 5511/2014)

[...]

VI - para as unidades auxiliares, referidas nos incisos I a V, VII a XII, do § 1º, do art. 128 desta Lei, bem como, atividades não residenciais, licenciadas com funcionamento diverso do horário normal, a taxa de verificação do funcionamento em horário especial observará a Tabela II-C.1. (Redação dada pela Lei nº 5511/2014)”

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001205-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA LTDA. - MEDLOG

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL - LEI MUNICIPAL - PODER DE POLÍCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - POSSIBILIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As taxas cobradas pelos entes políticos
“têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”
(CTN, art. 77).

2. Em relação à taxa do exercício de 2014, a base de cálculo cobrada foi a prevista no art. 221-H, da Lei nº 5.51/2014 e na tabela II-C da mesma Lei, sendo os cálculos feitos com base nos últimos quatro meses de 2014, o que afronta o princípio da anterioridade anual da lei tributária (CF, art. 150, III, “b”).

3. No que se refere à taxa de funcionamento em horário especial referente aos exercícios de 2015 e 2016, as notificações de cobrança e de fotografias demonstram a efetiva atividade de fiscalização presencial, o que evidencia o poder de polícia.

4. Não há que se falar em isenção da cobrança com base no artigo 49, inciso VI, do Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município de Vila Velha (Lei Municipal nº 5.406/2013), eis que a agravante realizava outras atividades além do transporte de cargas, inclusive em horários especiais, às vezes de forma ininterrupta e aos finais de semana, situação que ensejava a cobrança da extinta taxa.

5. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado os embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal ao recurso de agravo de instrumento.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 17 de novembro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.